Tribunal: TJMT
Processo: 1007724-80.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007724-80.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDCLEIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 922.904.771-68 (APELADO), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), EVANILTON SENA DA SILVA - CPF: 044.011.951-08 (APELADO), ESPÓLIO DE DONIZETE BRAZ DO NASCIMENTO - CPF: 207.077.381-72 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), DENYS BRAZ DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 005.376.841-82 (APELANTE), DERLEY BRAZ DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 018.005.211-03 (APELANTE), DENYS BRAZ DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 005.376.841-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DERLEY BRAZ DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 018.005.211-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO
.
PROPRIETÁRIO FORMAL DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO.
PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
DEVER DE INDENIZAR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECORRENTE DO RISCO DA ATIVIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE CONDUTOR E DETENTOR DA TITULARIDADE DO BEM. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos réus visando à reforma da sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito. Sustentam, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Espólio de Donizete Braz do Nascimento, proprietário formal do veículo, falecido antes do evento danoso, e alegam cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial. No mérito, impugnam a conclusão do juízo quanto à atribuição de culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o Espólio do falecido Donizete Braz do Nascimento possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de indenização decorrente de acidente de trânsito ocorrido após seu falecimento e verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, a partir das alegações constantes da petição inicial, sendo suficiente a imputação de conduta aos réus para viabilizar o exame do mérito.

Enquanto não realizada a partilha dos bens, o Espólio responde por obrigações patrimoniais vinculadas ao falecido, inclusive por danos causados por bens que integrem o acervo hereditário, nos termos do art. 1.997 do Código Civil.

A titularidade formal do veículo automotor atribui ao Espólio o dever de suportar os riscos inerentes à circulação do bem, ainda que este tenha sido conduzido por herdeiro, salvo prova de utilização indevida, o que não ocorreu nos autos.

O vínculo jurídico entre o proprietário registrado e o evento danoso permite a imputação solidária, independentemente de vínculo empregatício ou familiar com o condutor.

O indeferimento da prova pericial não configura nulidade processual quando os elementos dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento do julgador, sendo irrelevante a produção probatória cujo conteúdo não alteraria a conclusão adotada.

Comprovados o ato ilícito, o prejuízo e o nexo de causalidade, é devida a compensação por danos materiais e morais, fixados em valores proporcionais à gravidade do evento e às circunstâncias das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O Espólio responde por danos oriundos de acidente de trânsito causado por veículo que permaneça em nome do falecido enquanto não encerrada a partilha dos bens.

O proprietário formal do automóvel, ainda que não seja o condutor, pode ser compelido a indenizar terceiros em razão da circulação do bem, salvo demonstração de uso não autorizado.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é prescindível diante das evidências constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 997 e 1.226; CTB, art. 134; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 597.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.925.105/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.10.2022,
DJe
05.10.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 589.868/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.08.2017,
DJe
06.09.2017; TJMT, N.U 1027665-67.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Privado, j. 20.08.2025, DJE 20.08.2025; TJMT, N.U 0083961-31.2015.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 25.11.2015, DJE 30.11.2015
; TJMT, (N.U 0004263-63.2019.8.11.0055,
Rela
. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 25/04/2024, DJE 25/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente nos seguintes termos:

“
Ex
positis,
julgo
procedente
o pedido inicial.
Julgo improcedente
a reconvenção manejada pela parte requerida/reconvinte. Condeno os demandados a indenizarem os autores pelos danos materiais causados no valor de R$ 61.653,00 (sessenta e um mil seiscentos e cinquenta e três reais), acrescidos de juros de mora legal, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da parte requerida, bem como as condições dos próprios requerentes, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno os demandados a ressarcirem aos demandantes, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causaram, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do
eg
. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo índice do IPCA (IBGE). Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. A sucumbência em relação aos requeridos somente será exigida se presentes os requisitos legais, face
os mesmos
serem beneficiários da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Os apelantes a
rgue
m, em preliminar, a ilegitimidade passiva do
E
spólio, argumentando que o acidente de trânsito ocorreu após o falecimento de Donizete Braz, ocorrido em 2020, de modo que o patrimônio do
de cujus
não pode ser responsabilizado por ato praticado por herdeiro.

Alegam que a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre
o corréu
Derley Braz, condutor do caminhão envolvido no sinistro, e que a sentença violou os princípios da sucessão hereditária ao impor condenação ao
E
spólio.

Defendem, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi realizada prova pericial para apuração da dinâmica do acidente, especialmente quanto à velocidade dos veículos, o que seria essencial para elucidar a responsabilidade pelo evento.

Requerem, por fim, a manutenção da gratuidade da justiça e a reforma integral do
decisum
, com a exclusão do
E
spólio do polo passivo ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de perícia técnica
.

E
m contrarrazões,
os apelados
destaca
m
que o boletim de ocorrência e o vídeo juntado aos autos comprovam que o caminhão adentrou a via preferencial sem a cautela necessária, colidindo com o veículo Prisma ocupado pelos autores.

Ressaltam que a alegação de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas é insubsistente, pois não há prova de excesso de velocidade, e que, ainda que houvesse, tal circunstância não seria suficiente para afastar a responsabilidade do condutor que desrespeitou a sinalização de “pare”.

Aduzem que a responsabilidade do proprietário do veículo é solidária, não se exigindo prova de culpa, e que o conjunto probatório evidencia a obrigação de indenizar.

Pugnam pel
a manutenção dos valores fixados a título de danos materiais e morais, arbitrados de forma proporcional e razoável, e requerem o
não
provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRÉU ESPÓLIO DE DONIZETE BRAZ DO NASCIMENTO

Os apelantes arguem, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Espólio, argumentando que o acidente de trânsito ocorreu após o falecimento de Donizete Braz, ocorrido em 2020, de modo que o patrimônio do
de cujus
não pode ser responsabilizado por ato praticado por herdeiro.

Alegam que a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre o corréu Derley Braz, condutor do caminhão envolvido no sinistro, e que a sentença violou os princípios da sucessão hereditária ao impor condenação ao Espólio.

Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas afirmações constantes da petição inicial, sendo suficiente que os autores imputem aos requeridos a responsabilidade pelo evento danoso.

Por isso a análise a respeito da efetiva responsabilidade do Espólio confunde-se com o mérito da controvérsia, impondo o exame conjunto.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

As provas constantes dos autos mostraram-se suficientes para a formação de convencimento do ju
iz
, sendo desnecessária a realização de perícia, razão por que devidamente
justificado
o julgamento antecipado da lide.

Ademais, a prova técnica requerida visava
primordialmente
demonstrar a suposta alta velocidade do veículo conduzido pelo autor, circunstância afastada expressamente como causa determinante do sinistro, de modo que a produção probatória seria
inócua
.

Ainda que se considerasse que o veículo dos autores trafegava em velocidade superior à permitida, tal fato não seria suficiente para caracterizar culpa concorrente, pois a causa preponderante do acidente foi a manobra imprudente do réu ao ingressar na preferencial sem a cautela necessária.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, a responsabilidade do proprietário do veículo, por sua vez, decorre do risco criado pela circulação do bem, sendo objetiva à luz da jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUJEITA ÀS NORMAS DO NCPC.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TRANSPORTADORA DONA DO CAVALO MECÂNICO E DO PROPRIETÁRIO DO SEMIRREBOQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA SÚMULAS
N.os
7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O entendimento do Tribunal estadual está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o acidente de trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico", o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.925.105/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 5/10/2022.). (Sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.226 E 1.267 DO CC/2002.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
. NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA. REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA No 7 DO STJ. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. (...) 3. O Tribunal a quo, com base nos fatos da causa, concluiu pela ausência de prova da alienação do veículo antes do acidente, o que afastaria a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação em apreço. Rever tal entendimento esbarra no óbice contido no enunciado no 7 da Súmula do STJ.

4. Não foi realizado o cotejo analítico dos casos confrontados, uma vez que inexiste similitude fática dos acórdãos indicados como paradigmas com o acórdão recorrido. Desatendidos, portanto, os requisitos previstos no art. 541, parágrafo único, do CPC/73, e do art. 255 do RISTJ.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 589.868/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017,
DJe
de 6/9/2017.)

Enquanto não houver a partilha dos bens, o Espólio responde pelas obrigações do falecido e, também, pelos riscos decorrentes dos bens que permanecem sob sua titularidade.

Trata-se de aplicação direta do artigo 1.997 do Código Civil, segundo os quais a herança responde pelas dívidas do
de cujus
até a entrega dos quinhões aos herdeiros.

No caso em exame, o veículo que se envolveu no acidente permanece registrado em nome do falecido Donizete Braz do Nascimento e, em razão disso, o Espólio figura como proprietário formal do bem e detém legitimidade para responder por danos causados na sua utilização, ainda que conduzido por herdeiro.

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por quem o conduz, independentemente de vínculo empregatício ou familiar, salvo se comprovada a utilização do bem contra a sua vontade.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - ESPÓLIO - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO HERDEIRO INVENTARIANTE - REJEIÇÃO
- COLISÃO ENTRE VÉICULO PARTICULAR E MOTOCICLETA - INDENIZAÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - MUNICÍPIO DE SORRISO - NÃO CABIMENTO - INAPLICABILIDADE DO ART. 70, III, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Tanto o proprietário do veículo quanto a pessoa que o conduzia possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação que visa à reparação dos danos decorrentes de acidente de trânsito.
Integrando o veículo o patrimônio do de cujus, o espólio é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o patrimônio do falecido responde pelas obrigações contraídas ainda em vida. Inteligência do art. 1997 do Código Civil e 597 do CPC.
(...).”
(N.U 0083961-31.2015.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/11/2015,
Publicado
no DJE 30/11/2015). (Sem destaque no original).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO FORMAL DO VEÍCULO
. DANO MATERIAL DEVIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO/EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO DO CORRÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

O proprietário formal do veículo responde solidariamente pelos danos causados a terceiros enquanto não houver registro formal da transferência junto ao órgão competente, nos termos do art. 134 do CTB, sendo irrelevante a alegada alienação anterior ao acidente.

A responsabilidade pelo acidente é atribuída ao condutor, que adormeceu ao volante, e ao corréu, na qualidade de proprietário registrado
, sendo que o boletim de ocorrência possui presunção de veracidade e não foi impugnado por prova em sentido contrário.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do corréu não provido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

(...)

O proprietário formal do veículo, que não comunica a venda ao órgão de trânsito, responde solidariamente pelos danos causados a terceiros. (...).”
(N.U 1027665-67.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025). (Sem destaque no original).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE PROVOCADO POR CONDUTOR DE VEÍCULO ALUGADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA EVIDENCIADA – ULTRAPASSAGEM INDEVIDA EFETUADA PELO CONDUTOR – COLISÃO FRONTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CULPA COMPROVADA - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – INCLUSÃO DESPESAS COM GUINCHO E REMOÇÃO – LEGALIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Na condição de proprietária, a locadora de veículos responde, de forma objetiva e solidária, pelos danos provocados por terceiro (locatário) na condução de automóvel envolvido em acidente de trânsito
. (...)”.
(N.U 0004263-63.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024). (Sem destaque no original).

Não tendo sido demonstrado que o caminhão foi posto em circulação sem o consentimento dos herdeiros ou do inventariante, presume-se que o uso se deu com anuência dos sucessores, atraindo a responsabilidade patrimonial do Espólio.

Configurados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade,
impõe-se a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 61.653,00, e morais, arbitrados em R$8.000,00, montante proporcional à gravidade do evento e às condições das partes, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil
.

Pelo
exposto,
nego provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, majoro a
verba honorária para 17% do valor atualizado da causa, observada a isenção em relação aos autores por serem beneficiários da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025